Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704556-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BELTRAO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Antônio Carlos Beltrão (Id. 68572898) contra a r. decisão Id. 219458893, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal no 0713521-53.2020.8.07.0016, movida pelo Detran/DF, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados/penhorados, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte ANTONIO CARLOS BELTRÃO. É o breve relato. Decido. Não conheço da impugnação à penhora. A ré foi intimada pessoalmente em 17/08/2023 (ID 168889893). Veio apresentar impugnação apenas em 27/09/2023, conforme id 172587953. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Portanto, houve preclusão temporal. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do DF. Defiro a gratuidade de justiça à ré.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada violou o princípio da cooperação, ao intimar o executado para comprovar o caráter salarial dos valores bloqueados para depois não conhecer a impugnação por intempestividade. Aponta que a intimação pessoal Id. 167077904 não esclarecia ao Agravante/executado que o prazo para impugnar a penhora era de cinco dias. Reitera ao argumento de impenhorabilidade dos valores e requer o imediato desbloqueio. Sem preparo, por estar representado pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Ocorre que a intimação enviada diretamente para o executado (Id. 167077904) não fazia alusão ao prazo de cinco dias para que comprovasse que as quantias indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC), mas apenas ao prazo de 30 dias para apresentar embargos à execução fiscal (art. 16 da LEF). Portanto, não pode ser penalizado por não ter conhecimento técnico acerca do prazo correto, sob pena de violação ao devido processo legal, em especial porque está demonstrado que não ficou inerte, porquanto procurou a Defensoria Pública logo após ser intimado. Ademais, foi demonstrado o caráter salarial dos valores penhorados (Id. 210472709) e que sua renda líquida mensal é inferior a cinco salários mínimos, valor comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Por fim, a manutenção da penhora por longo período pode colocar em risco a subsistência do Agravante. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para acolher a impugnação à penhora e determinar o imediato desbloqueio dos valores Id. 144930852. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora